Tribunal: STF
Processo: RE 1483785
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos Divergentes nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. ICMS-Difal. Adicional ao fundo estadual de combate e erradicação da pobreza. Ausência de lei complementar. Inexigibilidade da cobrança. Não provimento.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de divergência interpostos contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, o qual discutia a aplicação da alíquota adicional vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, instituída pelo Estado de Minas Gerais, incidente sobre o recolhimento do ICMS-Difal de não contribuintes do imposto.



    2. O pedido principal visava afastar a cobrança do referido adicional de alíquotas, sob o argumento de que a ausência de lei complementar regulamentadora do ICMS-Difal tornaria indevida a cobrança do acessório.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobrança do adicional de alíquota vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza sobre o ICMS-Difal incidente sobre não contribuintes, mesmo na ausência da lei complementar exigida para regulamentar a cobrança do próprio ICMS-Difal.



    III. Razões de decidir



    4. A cobrança do ICMS-Difal, introduzida pela EC nº 87, de 2015, está prejudicada pela ausência de lei complementar que veicule normas gerais atinentes à sua exação, conforme exige o art. 146, inc. III, da Constituição da República.



    5. A inexigibilidade do ICMS-Difal por falta de regulamentação legal complementar acarreta, por acessoriedade, a impossibilidade de cobrança da alíquota adicional vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, ainda que essa tenha previsão constitucional autônoma.



    6. A exigência do adicional sem a regulamentação do tributo principal desrespeita a exigência de lei complementar, assume indevidamente o papel do legislador complementar e gera quebra de confiança e mitigação da segurança jurídica do contribuinte.



    7. É inusitada a visualização da cobrança de adicional de alíquota sobre tributo considerado indevido e não formalizado no mundo jurídico.



    IV. Dispositivo 



    8. Embargos de divergência não providos, no sentido de que a cobrança do adicional de alíquotas vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza sobre o ICMS-Difal é indevida enquanto não vigente a lei complementar delimitada pelo Tema RG nº 1.093.